Tribunal: STF
Processo: RE 1586603
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. TEMA 280 DA RG. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que dei provimento ao recurso extraordinário com base no Tema 280 da Repercussão Geral. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. A questão consiste em saber se houve omissão e contrariedade no acórdão embargado. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal. 

    IV. DISPOSITIVO E TESE 

    4. Embargos de declaração rejeitados.

    _________ 

    Dispositivo relevante citado: CPP, art. 619.